Tribunal: TRF3
Processo: 5034688-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
293/575)

5034688-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034688-04.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE OPÇÃO DO INTERESSADO PELO RECOB. RECURSO DESPROVIDO.

- A criação, majoração, ou, no que tange aos benefícios e regimes especiais, a sua concessão e as respectivas condições devem ser veiculadas por meio de lei. Regimes especiais de tributação, como o Regime Especial de Apuração e Pagamento das Contribuições Incidentes sobre a Receita dos Produtores e Importadores de Combustíveis - RECOB, representam uma exceção à regra geral e, portanto, exigem a observância rigorosa de todos os critérios e formalidades estabelecidos pelo legislador para a sua fruição.

- A autora invoca a faculdade de opção pelo RECOB, prevista no art. 5o, §4o, da Lei n.o 9.718/98.

- O §5o do mesmo artigo é claro ao estabelecer uma condição temporal e formal para o exercício dessa faculdade, dispondo que a opção deve ser exercida

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034688-04.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A em face da r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Alega a parte agravante, em síntese, que “que preenchia todos os requisitos legais para optar pelo recolhimento das contribuições nos moldes do RECOB, razão pela qual a mera ausência de registro formal tempestivo da opção pelo referido regime não seria suficiente para afastar tal faculdade, sob pena de violação aos princípios da verdade material, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva, bem como à finalidade extrafiscal do instituto e ao mandamento constitucional de regime fiscal favorecido aos biocombustíveis, previsto no art. 225, §1o, VIII, da Constituição Federal”.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A em face da r. decisão que, em ação de procedimento comum ajuizado em face da União Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Narra a parte agravante que “no ano de 2021, tendo em vista cumprir todos os requisitos legais, apurou e recolheu referidas contribuições nos moldes do RECOB, através da aplicação das alíquotas ad rem (alíquota por unidade de medida de produto). Ocorre que, por um equívoco exclusivamente formal, não realizou a opção pelo regime até o último dia útil do mês de novembro do ano-calendário de 2019 (§5o do art. 5o da Lei 9.718/98). Em razão da ausência de opção formal pelo RECOB, na data de 23/07/2024 sofreu a lavratura de Autos de Infração da contribuição ao PIS e da COFINS, os quais encontram-se veiculados no processo administrativo no 15746.721336/2024-49 (documento 4 em anexo) e consubstanciam justamente a diferença das contribuições com a aplicação das alíquotas de 1,5% (PIS) e 6,9% (COFINS) em relação às alíquotas ad rem”.

Sustenta a parte agravante que “serve-se a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal para anular, desconstituir os créditos tributários a título da contribuição ao PIS e da COFINS relativos ao ano calendário de 2021, oriundos do processo administrativo no 15746.721336/2024-49, pois, conforme se verá, a Autora possuía todos os requisitos para optar pelo recolhimento das contribuições nos moldes do RECOB e a mera ausência de registro formal da opção pelo regime não é suficiente para derrogar referida faculdade, sob pena de violação à verdade material, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e à própria finalidade extrafiscal do instituto”.

É o relatório.

Decido.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Conforme previsão do inc. I do art. 1.019 do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A em face da r. decisão que, em ação de procedimento comum ajuizado em face da União Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que não obstante não tenha feito a opção formal pelo RECOB, tem direito à aplicação das alíquotas ad rem (alíquota por unidade de medida de produto), por constituir a adesão mero ato formal.

O RECOB (Regime Especial de Apuração e Pagamento de Contribuições) é um regime tributário para importadores e produtores de combustíveis apurarem e pagarem PIS/COFINS de forma diferenciada, com previsão legal no art. 23 da Lei n. 10.865/2004

O art. 23 da Lei n. 10.865/2004 menciona expressamente a necessidade de opção:

“Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em: (...)”

Portanto, as empresas produtoras e importadoras de combustível que não realizam a opção, necessariamente decidiram permanecer com as alíquotas previstas na legislação pertinente (Lei n. 9.718/98, Lei n. 10.336/2001, Lei 10.865/2024 – naquilo que era pertinente), que é o caso da parte agravante.

Nesse sentido, assiste razão ao MM. Juiz ao indeferir o pedido:

“Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por CEG COMERCIALIZADORA DE ETANOL S/A contra a UNIAO FEDERAL, para que Juízo determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, V do CTN e a possibilidade emissão de certidão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeitos de negativa - CPEN), conforme preceitua o art. 205 e 206 do CTN.

Alega que em razão da ausência de opção formal pelo Regime Especial de Apuração e Pagamento das Contribuições Incidentes sobre a Receita dos Produtores e Importadores de Combustíveis - RECOB, em relação ao ano calendário 2021, sofreu a lavratura de Autos de Infração da contribuição ao PIS e da COFINS, os quais encontram-se veiculados no processo administrativo no 15746.721336/2024-49 e consubstanciam na diferença das contribuições com a aplicação das alíquotas de 1,5% (PIS) e 6,9% (COFINS) em relação às alíquotas ad rem.

Sustenta que possuía todos os requisitos para optar pelo recolhimento das contribuições nos moldes do RECOB, de modo que a mera ausência de registro formal da opção pelo regime não é suficiente para derrogar referida faculdade, sob pena de violação à verdade material, razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e à própria finalidade extrafiscal do instituto.

A análise do pedido de tutela antecipada foi postergada para após a manifestação da ré (ID 456238071).

É o relatório. Decido.

O art. 300, do Código de Processo Civil determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise da probabilidade do direito em matéria tributária deve observar o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, e no art. 97 do Código Tributário Nacional.

Desta forma, a criação, majoração, ou, no que tange aos benefícios e regimes especiais, a sua concessão e as respectivas condições devem ser veiculadas por meio de lei. Regimes especiais de tributação, como o Regime Especial de Apuração e Pagamento das Contribuições Incidentes sobre a Receita dos Produtores e Importadores de Combustíveis - RECOB, representam uma exceção à regra geral e, portanto, exigem a observância rigorosa de todos os critérios e formalidades estabelecidos pelo legislador para a sua fruição.

A autora invoca a faculdade de opção pelo RECOB, prevista no art. 5o, §4o, da Lei n.o 9.718/98.

No entanto, o §5o do mesmo artigo é claro ao estabelecer uma condição temporal e formal para o exercício dessa faculdade, dispondo que a opção deve ser exercida:

Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pelo produtor ou importador nas operações com etanol, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) e 24,15% (vinte e quatro inteiros e quinze centésimos por cento). (Redação dada pela Lei Complementar no 214, de 2025)

(...)

§ 4o O produtor e o importador de que trata o caputdeste artigo poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com incidência única, no qual as alíquotas específicas das contribuições são fixadas, respectivamente, em R$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos) e R$ 157,87 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) por metro cúbico de etanol combustível. (Redação dada pela Lei Complementar no 214, de 2025)

(...)

§ 5oA opção prevista no § 4o deste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.

O Termo de Verificação Fiscal (TVF) aponta que, em pesquisa nos sistemas, não foi encontrado o Registro de Opção da contribuinte pelo RECOB para o período fiscalizado.

Assim, a ausência de manifestação formal no prazo legal é, por si só, um fato impeditivo do direito à fruição do regime especial para o ano-calendário de 2021.

Neste juízo de cognição sumária, não há como se considerar que a alegada boa-fé ou o cumprimento material se sobreponham à exigência formal prevista em lei. A tese de que a irregularidade formal seria irrelevante implica o esvaziamento do comando legal que fixa o prazo e o modo de exercício da opção, violando a segurança jurídica e a estrita legalidade.

Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.”

A probabilidade de direito da agravante não restou demonstrada, tampouco o risco de dano grave e de difícil reparação a ensejar a reforma da tutela indeferida pelo MM. Juízo a quo, podendo a questão ser examinada a final, no julgamento definitivo pela sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Publique-se e intimem-se.”

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE OPÇÃO DO INTERESSADO PELO RECOB. RECURSO DESPROVIDO.

- A criação, majoração, ou, no que tange aos benefícios e regimes especiais, a sua concessão e as respectivas condições devem ser veiculadas por meio de lei. Regimes especiais de tributação, como o Regime Especial de Apuração e Pagamento das Contribuições Incidentes sobre a Receita dos Produtores e Importadores de Combustíveis - RECOB, representam uma exceção à regra geral e, portanto, exigem a observância rigorosa de todos os critérios e formalidades estabelecidos pelo legislador para a sua fruição.

- A autora invoca a faculdade de opção pelo RECOB, prevista no art. 5o, §4o, da Lei n.o 9.718/98.

- O §5o do mesmo artigo é claro ao estabelecer uma condição temporal e formal para o exercício dessa faculdade, dispondo que a opção deve ser exercida

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão